Tribunal: CARF
Processo: 17698.000121/2011-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO JOSE SCHINI NORBIATO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/01/2004
DIREITO CREDITÓRIO. DECISÃO JUDICIAL. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
O reconhecimento do direito creditório pleiteado pelo contribuinte demanda a comprovação inequívoca de sua liquidez e certeza.
Em se tratando de direito creditório decorrente de decisão judicial que reconheceu a inconstitucionalidade do §1o do art. 3o da Lei no 9.718/1998, incumbe ao contribuinte a comprovação de que apurou e recolheu a contribuição para o PIS e a COFINS sobre receitas estranhas ao conceito de faturamento, ou seja, cabe a ele a demonstração da efetiva existência de indébitos decorrentes de pagamentos realizados sob os desígnios da norma contrária à Constituição.
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DO DIREITO CREDITÓRIO. PRAZO DE GUARDA DE DOCUMENTOS FISCAIS.
Enquanto perdurar o prazo de exame do direito creditório, o contribuinte deverá manter sob guarda a respectiva documentação, podendo, dependendo do caso concreto, tal prazo ser superior a 5 anos.
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. NÃO HOMOLOGAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO DECORRENTE DE DECISÃO JUDICIAL. NECESSÁRIA LIQUIDAÇÃO EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO. OFENSA À COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA.
A decisão administrativa que não homologa declaração de compensação baseada em decisão judicial que reconhece a inexistência de relação jurídico-tributária, mas apenas indiretamente permite inferir a existência de um direito creditório do contribuinte, deixando a aferição de sua efetiva existência a cargo de liquidação em âmbito administrativo, não ofende a coisa julgada, se, quando da liquidação, por deficiência probatória, não restar comprovada a liquidez e certeza do direito pleiteado.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL X ÔNUS DE APRESENTAR PROVAS.
A busca pela verdade material no processo administrativo fiscal parte das evidências trazidas aos autos pelas partes. Assim, se a parte dá provas do direito alegado por meio de documentação hábil (escrituração contábil e fiscal, amparada pelos respectivos documentos que lhe dão suporte), incumbe ao julgador avançar a partir desses elementos na busca de uma solução analítica e correta. Todavia, não cabe ao julgador, a pretexto de estar perseguindo a verdade material, substituir a necessária ação probatória do contribuinte. Se as provas (ou a ausência delas) não apontam para a existência de um direito, a verdade material também apontará nesse sentido.
PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. PRESCINDÍVEL PARA SOLUÇÃO DA LIDE. INDEFERIMENTO.
A realização de perícia é necessária quando o fato a ser provado necessite de conhecimento técnico especializado ou quando for comprovadamente inviável a produção de provas pelas partes.
Tratando-se da não apresentação de prova essencial para a confirmação do crédito, que o contribuinte deveria ter juntado aos autos quando das intimações para apresentação de documentos, ou quando da interposição de manifestação de inconformidade, é caso de se negar provimento ao recurso e não de converter o julgamento em diligência.
Inteligência dos arts. 15, 16, IV e 18 do Decreto no 70.235, de 1972.

Inteiro teor:
S3-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17698.000121/2011-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.429 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de março de 2024
Recorrente
LSEC NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/01/2004
DIREITO CREDITÓRIO. DECISÃO JUDICIAL. COMPROVAÇÃO.
ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
O reconhecimento do direito creditório pleiteado pelo contribuinte demanda a
comprovação inequívoca de sua liquidez e certeza.
Em se tratando de direito creditório decorrente de decisão judicial que
reconheceu a inconstitucionalidade do §1o do art. 3o da Lei no 9.718/1998,
incumbe ao contribuinte a comprovação de que apurou e recolheu a
contribuição para o PIS e a COFINS sobre receitas estranhas ao conceito de
faturamento, ou seja, cabe a ele a demonstração da efetiva existência de
indébitos decorrentes de pagamentos realizados sob os desígnios da norma
contrária à Constituição.
OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS.
DOCUMENTAÇÃO
COMPROBATÓRIA DO DIREITO CREDITÓRIO. PRAZO DE
GUARDA DE DOCUMENTOS FISCAIS.
Enquanto perdurar o prazo de exame do direito creditório, o contribuinte
deverá manter sob guarda a respectiva documentação, podendo, dependendo do
caso concreto, tal prazo ser superior a 5 anos.
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. NÃO HOMOLOGAÇÃO. DIREITO
CREDITÓRIO
DECORRENTE
DE
DECISÃO
JUDICIAL.
NECESSÁRIA LIQUIDAÇÃO EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO.
OFENSA À COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA.
A decisão administrativa que não homologa declaração de compensação
baseada em decisão judicial que reconhece a inexistência de relação jurídico-
tributária, mas apenas indiretamente permite inferir a existência de um direito
creditório do contribuinte, deixando a aferição de sua efetiva existência a cargo
de liquidação em âmbito administrativo, não ofende a coisa julgada, se, quando
da liquidação, por deficiência probatória, não restar comprovada a liquidez e
certeza do direito pleiteado.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRINCÍPIO DA VERDADE
MATERIAL X ÔNUS DE APRESENTAR PROVAS.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17698.000121/2011-14
Fl. 1792
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.429 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 17698.000121/2011-14

A busca pela verdade material no processo administrativo fiscal parte das
evidências trazidas aos autos pelas partes. Assim, se a parte dá provas do
direito alegado por meio de documentação hábil (escrituração contábil e fiscal,
amparada pelos respectivos documentos que lhe dão suporte), incumbe ao
julgador avançar a partir desses elementos na busca de uma solução analítica e
correta. Todavia, não cabe ao julgador, a pretexto de estar perseguindo a
verdade material, substituir a necessária ação probatória do contribuinte. Se as
provas (ou a ausência delas) não apontam para a existência de um direito, a
verdade material também apontará nesse sentido.
PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. PRESCINDÍVEL PARA
SOLUÇÃO DA LIDE. INDEFERIMENTO.
A realização de perícia é necessária quando o fato a ser provado necessite de
conhecimento técnico especializado ou quando for comprovadamente inviável
a produção de provas pelas partes.
Tratando-se da não apresentação de prova essencial para a confirmação do
crédito, que o contribuinte deveria ter juntado aos autos quando das intimações
para apresentação de documentos, ou quando da interposição de manifestação
de inconformidade, é caso de se negar provimento ao recurso e não de
converter o julgamento em diligência.
Inteligência dos arts. 15, 16, IV e 18 do Decreto no 70.235, de 1972.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aniello Miranda Aufiero
Junior (suplente convocado(a)), Bruno Minoru Takii, Francisca Elizabeth Barreto, Laura
Baptista Borges, Wilson Antônio de Souza Côrrea, João José Schini Norbiato (Presidente).
Relatório
Por economia processual e, sobretudo, por bem sintetizar os eventos processuais
até a apresentação da manifestação de inconformidade, reproduzo a seguir o relatório contido na
decisão proferida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre
(RS):
Trata-se de Manifestação de Inconformidade, apresentada contra Despacho Decisório,
emitido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Pelotas-RS, que indeferiu
totalmente Pedido de Compensação (PER/Dcomp), relativo a créditos de Pis e Cofins
dos períodos de 02/1999 a 01/2004 lastreados na decisão judicial transitada em
julgado em 24 de fevereiro de 2006, no âmbito do Mandado de Segurança n°
Fl. 1793
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.429 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 17698.000121/2011-14

1999.71.01.000693-0, considerando ainda decisões proferidas no âmbito dos MS
2009.71.10.004324-7 e MS 5004167-84.2010.404.7110.
A interessada quantificou os créditos em R$ 109.783,82 (R$ 96.761,67 + R$
13.022,15), conforme planilhas de cálculo dos créditos pleiteados, com valores
atualizados até 09/2010 (fls. 24/27).
Dentre outros documentos, o processo foi instruído pela DRF Pelotas com consulta às
informações disponíveis no sítio da Justiça Federal na Internet, referentes aos processos
judiciais MS n° 1999.71.01.000693-0/RS (fls. 1506/1554); MS n° 2009.71.10.004324-
7/RS (fls. 1555/1624) e MS n° 5004167-84.2010.404.7110/RS (fls. 1625/1688); bem
como cópia integral do processo administrativo n° 17698.001135/2008-50, que trata
da Habilitação de Crédito Reconhecido por Decisão Judicial Transitada em
Julgado (fls. 111/343).
O contribuinte ingressou, em 17/09/2008, com Pedido de Habilitação de Crédito
Reconhecido por Decisão Judicial Transitada em Julgado. O pedido, analisado
através do processo administrativo n° 17698.001135/2008-50, foi indeferido, através
de Despacho Decisório proferido em 02/10/2008 (fl. 187 a 189), por não ter atendido
o disposto no art. 51, § 2°, inciso III, da IN SRF n° 600, de 28/12/2005, ou seja, por não
ter havido o reconhecimento do crédito pela decisão transitada em julgado.
O contribuinte interpôs recurso administrativo, que teve negado o provimento através do
Parecer 28 - SRRF10/Disit, de 21/09/2009 (fls. 206/213). Tentou Recurso Voluntário ao
Conselho de Contribuintes, que não prosperou por falta de previsão legal, tendo sido
informado, através do Ofício n° 986/09/ARF/RGE/RS, de 13/10/2009, estarem
exauridos os recursos na esfera administrativa (fl. 233).
Ingressou, então, com o Mandado de Segurança n° 2009.71.10.004324-7/RS,
pleiteando a habilitação que havia sido negada administrativamente. Foi proferida
sentença, publicada em 12/08/2010, concedendo a segurança para reconhecer o
direito à habilitação do crédito, conforme pretensão da impetrante, fundamentada no
reconhecimento implícito do direito creditório, quando da declaração de
inconstitucionalidade da lei contestada na ação original.
A Fazenda Nacional recorreu da sentença, porém a apelação foi recebida apenas no
efeito devolutivo. No estrito cumprimento da sentença, que apenas determinava a
habilitação do crédito, houve despacho administrativo em 19/11/2010, para efetuar a
habilitação no sistema próprio da RFB, que permitiria à interessada a transmissão
de futura(s) PER/DCOMP's em meio eletrônico (fls. 299/300).
Após obter a segurança reconhecendo o direito à habilitação, a empresa protocolizou,
junto à Agência da RFB em Rio Grande (RS), Declarações de Compensação em
papel, com uso do formulário aprovado na IN/RFB n° 900/2008, solicitando
juntada ao processo de habilitação. Tais fatos, ocorridos em 24/09/2010, 22/10/2010
e 24/11/2010, foram anteriores ao conhecimento do despacho administrativo que
permitiria a apresentação de DCOMPs eletrônicas.
Tal procedimento, não reconhecido pela RFB em razão do disposto nos artigos 71,
98 §2°, 34 §1° e 39 §1° da IN RFB n° 900/2008, implicaria considerar não
declarada a compensação, e na constituição/cobrança dos respectivos
créditos/débitos (conforme §3° do art. 39 da IN RFB n° 900/2008).
Ao tomar conhecimento dos termos da habilitação, e sofrer cobrança de débitos
declarados em DCTF, a empresa, inconformada com a tramitação estabelecida pela
RFB, ingressou com novo Mandado de Segurança (n°
5004167-
84.2010.404.7110/RS), postulando ordem para que a autoridade coatora se
abstivesse de manter registro de débito relativo aos pedidos de compensação de
crédito reconhecido por decisão judicial transitada em julgado, bem como se
Fl. 1794
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.429 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 17698.000121/2011-14

abstivesse de aplicar sanções fiscais ou outras medidas coercitivas. A discussão judicial
evoluiu para a análise da possibilidade da empresa entregar declaração de compensação
antes da formalização administrativa da habilitação decidida judicialmente. Em sede de
apelação, ficou decidido conforme a seguinte ementa (fls. 1660/1661), que transitou em
julgado em 24/08/2012:
"TRIBUTÁRIO.
HABILITAÇÃO
DE
CRÉDITO.
COMPENSAÇÃO.
PER/DCOMP.
EXIGÊNCIA
DE
DECLARAÇÃO
ELETRÔNICA
INSUBSISTENTE A TEOR DE INSTRUÇÃO NORMATIVA DA RECEITA
FEDERAL.
Correto o procedimento adotado pelas impetrantes, para proceder a declaração
do crédito, pois o §1° do art. 34 da IN RFB 900/08 possibilita a declaração de
compensação pelo formulário em papel constante no anexo VII, quando há
impossibilidade de fazê-lo pelo sistema PER/DCOMP.
Não se justifica a exigência de que as impetrantes venham requerer novamente
habilitação do crédito, tampouco que a declaração venha a ser realizada via
sistema eletrônico PER/DCOMP, pois ao tempo da apresentação das declarações
de compensação em formulário de papel, o crédito já havia sido habilitado, ainda
que por força da ordem no mandado de segurança 2009.71.10.004323-7.
Ressalve-se o direito da Fazenda de não homologar os créditos das impetrantes,
por motivos outros que não a forma como realizado o pedido. "
Assim, em obediência à determinação judicial, foram acolhidas as Declarações de
Compensação apresentadas em 22/10/2010, e houve a formalização do presente
processo administrativo, necessário para análise das compensações pretendidas.
Em 13/09/2013 a DRF Pelotas proferiu o Despacho Decisórios 356 (fls. 1689/1700)
no qual foi analisado direito creditório e o pleito compensatório da Empresa, tendo
o mesmo sido indeferido, dado que a empresa após reiterada intimação, deixou de
apresentar os comprovantes solicitados, necessários para verificar a pertinência e
exatidão dos valores lançados em sua contabilidade, impossibilitando a verificação
de liquidez e certeza dos créditos alegados de Cofins e Pis. Como resultado do
indeferimento, o contribuinte foi intimado também a pagar os débitos cuja compensação
não foi homologada.
Ato contínuo, foi também efetivado o lançamento da multa isolada de 50% sobre o
valor de R$ 109.783,82, correspondente ao crédito objeto das DCOMPs não
homologadas, totalizando o valor de 55.150,24, tendo como marco para o fato gerador a
data de 24/09/2010, 22/10/2010, 24/11/2010 e 23/12/2010 (datas de entrega das
declarações) e como base legal o § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/96, introduzido pelo
art. 62 da Lei no 12.249/10. Como o reconhecimento do direito creditório estava
atrelado ao processo de verificação dos créditos, o Auto de Infração dessa multa por
compensação indevida foi anexado ao autos principais.
Cientificada em 22/10/2013, a Empresa apresentou tempestivamente, 21/11/2013
(Envelope Postagem a fls. 1706) Manifestação de Inconformidade a fls. 1707/1717
através da qual contesta as conclusões do Despacho Decisório. Argumenta que o ato
decisório adota fundamentos jurídicos que não lhe dão suporte de validade e que ignora
as comprovações colacionadas no curso do ação fiscal e que evidenciam o montante
passível de compensação, possibilitando apurar o indébito com a mais absoluta
segurança. Alega ter apresentado demonstrativo de composição da base de cálculo das
contribuições, balancetes e DIPJ's, comprovantes de pagamentos e guias de depósitos
judiciais.
Argumenta que o exame dos pagamentos jamais poderia ser estabelecido sema a
consulta aos próprios dados da RFB, mesmo que o contribuinte não mais detivesse os
Fl. 1795
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.429 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 17698.000121/2011-14

comprovantes em seus arquivos. Observa que, face ao conteúdo da coisa julgada
material advinda da ação mandamental que reconheceu seu direito de não incluir na
base de cálculo das contribuições valores estranhos à receita auferida na venda de
mercadorias e serviços, qualquer outro elemento integrante da receita bruta não pode e
não deve integrar a base de incidência. Nesse sentido, também defende que se os
registros identificam receita financeira, há presunção legal de que essa receita realmente
seja financeira e não de qualquer outra natureza.
Requer a realização de perícia contábil. Para tanto, formula quesitos e indica assistente
técnico.
Observo que ao presente processo de verificação de créditos foi juntada a impugnação
ao lançamento de multa isolada, que compõe processo administrativo anexado ao
presente. Sendo assim, referida peça impugnatória será apreciada apenas no respectivo
processo.
[grifo nosso]
Ao deliberar acerca da manifestação de inconformidade (acórdão no 10-63.010, às
fls. 1750/1757), a 2a Turma da DRJ/POA, por unanimidade de votos, julgou-a improcedente,
não reconhecendo o direito creditório em litígio, e indeferiu o pedido de perícia. O acórdão do
colegiado a quo recebeu a seguinte ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/01/2004
Ementa: DIREITO CREDITÓRIO. NECESSIDADE DE PROVA. CERTEZA E
LIQUIDEZ.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
existência do crédito declarado, para possibilitar a aferição de sua liquidez e certeza pela
autoridade administrativa. Para tanto, a escrituração contábil e fiscal deve ser apta a
confirmar de maneira clara a fidedignidade dos fatos alegados.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Não conformado com a decisão da câmara baixa, o contribuinte interpôs Recurso
Voluntário (fls. 1764/1774), no qual:
 Alega que, conquanto a câmara baixa tenha concluído pela deficiência
probatória, no processo foi juntada uma robusta documentação, apta a
comprovar o direito creditório reclamado;
 Pondera que “considerando que própria RFB afirma que a apresentação das
DIPJs é irrelevante, pois tais informações já constam em sua base de dados, o
mesmo raciocínio deve ser aplicado em relação as comprovações dos
pagamentos de PIS e COFINS, já que estas informações também constam na
base de dados da Receita, ou, ao menos, deveriam constar” (fls. 1766);
 Argumenta ser inadmissível que “Fisco não reconheça o direito ao crédito do
contribuinte pautando-se - exclusivamente - no argumento de que a recorrente
não possuía parte da documentação que reportou o autoridade fazendária ser
Fl. 1796
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.429 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 17698.000121/2011-14

necessária, especialmente porque esta documentação em questão encontra-se
em sua base de dados” e acrescenta que “os documentos acostados pela
recorrente atendem a todos os pressupostos normativos, possibilitando apurar
o montante do indébito com a mais absoluta segurança, pois respaldados por
lançamentos contábeis que individualizam todas as contas componentes das
demonstrações de resultado, as quais, coligadas aos dados das DIPJs
apresentadas, levam a conclusão clara do crédito postulado” (fls. 1767);
 Pugna que a guarda de documentos só é obrigatória enquanto não prescritas
eventuais ações em que sejam demandados (nesse ponto, cita o art. 264 do
RIR/99) e assegura que “no caso em apreço não havia qualquer ação em
curso, à época, que tivesse por objeto aferir a regularidade das declarações
prestadas quanto aos elementos constituintes das receita auferidas nos
períodos em questão, apenas discussão judicial a respeito da
inconstitucionalidade da base de cálculo das contribuições ao PIS e ao
COFINS” (fls. 1768);
 Ainda acerca da documentação, assevera que “os dispositivos em questão não
impõe apenas a guarda de documentos, mas também de livros contábeis, e,
pela análise isenta destes, que foram devidamente apresentados, conduzidas
por critérios técnicos próprios, é perfeitamente possível identificar, com
suficiente segurança, a natureza e origem das receitas auferidas no período,
constatando assim o direito creditório da recorrente” (fls. 1769);
 Passa, então, a tratar dos efeitos da decisão judicial nos mandados de
segurança no 1999.71.01.000693-0, 2009.71.10.004324-7 e 5004167-
84.2010.404.7110, no que transcreve trecho dessas decisões e conclui:
Conforme se observa, o conteúdo da coisa julgada material, advinda das ações
mandamentais, reconheceu o direito da recorrente de não incluir na base de cálculo das
contribuições de PIS e COFINS valores estranhos à receita auferida na venda de
mercadorias e/ou prestação de serviços, bem como a compensar os valores
indevidamente recolhidos a maior pela incidência indevida daquelas contribuições sobre
base maior que a definida.
Assim, cristalinamente, qualquer elemento integrante da receita bruta não pode e não
deve integrar a base de incidência das contribuições ao PIS e a COFINS, e, para apurar
tais valores é suficiente a documentação acostada, sendo que, por exclusão lógica, se
chega aos valores de crédito que faz jus a recorrente.
Entender o contrário, mantendo-se a decisão recorrida nos termos proferidos, impedindo
o aproveitamento do crédito, levaria a afronta direta a coisa julgada, inviolável, segundo
a Constituição Federal do Brasil, verbis: (fls. 1770/1771);
 Na sequência, faz considerações acerca do princípio da verdade material, cita
doutrina e precedentes deste conselho para respaldar sua posição e assevera:
Doutra banda, mesmo que a recorrente não possua a integralidade da documentação que
julga o Fisco necessária para a averiguação da certeza e liquidez do crédito, e que
supostamente não estaria em sua base de dados, o que se admite por sabor ao
argumento, o direito ainda assim se mostra hígido, sob pena de ocorrer o
enriquecimento sem causa do Fisco, especialmente em relação aos valores dos depósitos
judiciais convertidos em renda. (fls. 1773);
Fl. 1797
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-002.429 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 17698.000121/2011-14

 Por fim, a Recorrente protesta pela realização de perícia.
Recebido o recurso, o presente processo foi objeto de sorteio e distribuição à
minha relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João José Schini Norbiato, Relator.

1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de
21 de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.

2. Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos formais de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento e passo à análise das razões de recurso na
sequência e sob os títulos dados pela Recorrente.

3. Do mérito
3.1. Da certeza e liquidez do crédito postulado - documentação suficiente e
necessária a esta comprovação - informações em poder da própria receita federal do brasil
A Recorrente inicia suas razões de recurso alegando, em suma, ter apresentado
uma robusta documentação, que comprovaria seu direito, e reclamando que, apesar de não ter
homologado as compensações declaradas, calcada no fundamento de deficiência probatória, a
própria Receita Federal do Brasil disporia das informações necessárias em sua base de dados.
De acordo com a Recorrente:
Entretanto, o direito restou-lhe negado fundamentando que a documentação que
não foi apresentada (consubstanciada em comprovantes de recolhimento de PIS e
COFINS e das “demais receitas” que constam em sua contabilidade, e que não
compõem seu faturamento) seriam essenciais para a averiguação do crédito, e que
cumpria exclusivamente a recorrente apresenta-la, o que, em não fazendo, enseja a
não-homologação das PERDCOMPs.
Contudo, considerando que própria RFB afirma que a apresentação das DIPJs é
irrelevante, pois tais informações já constam em sua base de dados, o mesmo
raciocínio deve ser aplicado em relação as comprovações dos pagamentos de PIS e
Fl. 1798
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-002.429 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 17698.000121/2011-14

COFINS, já que estas informações também constam na base de dados da Receita,
ou, ao menos, deveriam constar.
[grifo nosso]
Diante de tais argumentos, vejamos quais os fundamentos utilizados pela unidade
de origem para indeferir o direito creditório reclamado pelo contribuinte:
Assim, a empresa foi instada, através da Intimação no (006) 35/2013 de 25/01/2013 (fls.
346/347), a apresentar comprovantes dos recolhimentos de PIS e COFINS efetuados
entre 03/1999 e 02/2004, usados como base dos créditos considerados nas DCOMPs
apresentadas, e comprovantes dos valores excluídos da base de cálculo de PIS e
COFINS, em razão da decisão judicial transitada em julgado (informados na coluna
“(E) Outras Receitas” do demonstrativo que acompanhou a primeira DCOMP).
Na referida intimação, constaram ainda os seguintes esclarecimentos/orientações:
“Informamos que os comprovantes, assim entendidos os documentos
estritamente necessários para suportar o direito creditório e as informações
registradas no demonstrativo, deverão ser apresentados através de cópias
autenticadas ou originais e cópias (originais acompanhados de cópias simples). A
inexistência de qualquer dos elementos acima solicitados deverá ser informada
por escrito, com as devidas justificativas.
Alertamos que a ausência de manifestação, no prazo estipulado, implicará no não
reconhecimento dos créditos apresentados na DCOMP, e que a ausência de
comprovação documental implicará no não reconhecimento do crédito respectivo,
relativo ao valor incomprovado.”
Após solicitar prorrogação de prazo para o atendimento da intimação (fl. 350), alegando
“extremo esforço”, por tratar-se de documentação inicial datada do ano de 1999, a
empresa apresentou, como resposta, ofício capeando um volume significativo de
papéis (mais de 1100 páginas, considerando frente e verso impressos) que, em sua
maioria, por não constituírem as comprovações solicitadas, não terem sido
solicitados e/ou sequer necessários à análise, não contribuíram para a finalidade
pretendida na intimação:
• planilha(s) para demonstração de outras receitas (fls. 393 a 396),
incompletas e sem valor probatório;
• cópias de balancetes e páginas do livro diário (fls. 401 a 1176), em que a
empresa sequer destacou as contas envolvidas;
• cópias das DIPJs de 2000 a 2005 (fls. 1177 a 1478), não solicitadas e
dispensáveis, dado que tais informações já encontram-se nas bases
informatizadas da RFB.
Foram apresentadas, também, novas versões das planilhas de cálculo que
apuravam o pretenso direito creditório da empresa (fls. 356/357), que, sem
qualquer justificativa ou explicação, tiveram os valores alterados para R$
13.069,43 (antes R$ 13.022,15) para o PIS e R$ 97.140,23 (antes R$ 96.761,67) para
COFINS, fato incompreensível dado que corresponde a valores básicos idênticos, e
atualizados para a mesma data (09/2010).
Quanto à comprovação dos recolhimentos de PIS e COFINS efetuados entre
03/1999 e 02/2004, a empresa limitou-se a anexar cópias de depósitos judiciais
realizados durante a tramitação do Mandado de Segurança (fls. 361 a 392),
insuficientes para demonstrar a existência de pagamento indevido ou maior que o
devido, à título de PIS e COFINS, relativo aos períodos compreendidos na ação.
Fl. 1799
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3001-002.429 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 17698.000121/2011-14

Visando oferecer nova oportunidade para o contribuinte comprovar o seu direito
creditório, e considerando a hipótese de significativo volume de documentos que
comporiam as respectivas receitas, realizamos nova intimação – no 290/2013 (fls.
1479/1480, com os principais termos abaixo reproduzidos), em 23/04/2013, desta
feita prevendo a verificação/conferência por amostragem:
[...]
Em resposta a esta intimação, o contribuinte enviou planilha auxiliar (Planilha para
Demonstração da Tributação de Pis e Cofins sobre o Faturamento) com códigos
contábeis, denominação das contas e respectivos valores, conforme registrado nos
balancetes da empresa (fls. 1486 a 1505).
Quanto aos comprovantes, após citar os artigos 174 e 195 do CTN e a Súmula 439 do
STF, a empresa afirma, verbis “Quanto aos documentos que originaram os registros dos
valores a serem excluídos da base de cálculo do PIS e da COFINS, por ter
transcorrido mais de 05 anos de sua data de emissão, não está mais sob nossa
guarda. Verificamos também as instituições financeiras, mas as mesmas somente
mantém o arquivo dos documentos dos últimos 05 anos apenas, mesmo que nesse caso
não se faça necessidade. Portanto, sua apresentação não é possível.” (fls. 1483 a 1485).
[...]
Conseqüentemente, e em que pese o resultado da ação judicial, que apenas tratava de
matéria de direito, sem que haja a apresentação de documentação hábil para comprovar
os registros contábeis, não há como verificar a liquidez e certeza do direito creditório,
requisito indispensável à implementação da compensação.
Ressalte-se, ainda, a inusitada inclusão, entre os pretensos créditos, de contribuições
sociais que teriam incidido sobre contas que nem representam ou foram contabilizadas,
originalmente, como receitas. É o caso da conta Bônus GMB, que registra,
aparentemente, lançamentos a crédito realizados em conta de despesa (Custos
Operacionais). Ainda que fosse explicada a forma de contabilização de tais valores, e
provado o recolhimento de tributo indevido sobre os mesmos - o que não se mostra
viável, no caso presente, pela falta apresentação de comprovantes - não parece razoável
o entendimento de que tais créditos decorreriam da decisão judicial transitada em
julgado. Assim, nestes casos, mesmo que comprovado o pagamento indevido, não seria
possível o reconhecimento do direito creditório, por já haver decorrido o prazo
qüinqüenal de extinção do direito de pleitear a restituição, na forma do art. 168 do CTN.
Não bastasse a falta de comprovação, os próprios valores apresentados como base
de cálculo dos indébitos, na planilha produzida pela empresa, apresentam
inconsistências que atuam no sentido de desqualificar a sua exatidão e
credibilidade. No demonstrativo (“Planilha para Demonstração da Tributação de
PIS e COFINS sobre o Faturamento”) apresentado em resposta à segunda
intimação, e que deveria esclarecer a origem contábil dos valores lançados na
coluna “Outras Receitas” da planilha original, o somatório dos títulos contábeis
que deveriam integrar a base de cálculo do indébito nem sempre confere com o
valor total considerado. Nos meses em que isto ocorre, a empresa utilizou o
expediente de informar tais diferenças (que chegam, por exemplo, a atingir 59%
do total das pretensas “Outras Receitas” no mês de abril/2001) sob o hermético e
indecifrável título “Residual” (ex.: fl. 1494).
[grifo nosso]
Constata-se que a fiscalização intimou a ora Recorrente por mais de uma vez para
apresentar documentação que embasasse os valores informados na coluna “Outras Receitas” das
planilhas apresentadas na habilitação dos créditos. Nota-se também que a comprovação dos
Fl. 1800
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3001-002.429 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 17698.000121/2011-14

valores contidos nessa coluna seria fundamental, pois foi sobre eles é que foi calculado o crédito
informado nos pedidos de compensação apresentados pela Recorrente.
Vê-se, no entanto, que a Recorrente apenas apresentou planilhas para efetuar tal
comprovação, as quais, em alguns trechos trouxe informações inconsistentes ou não detalhadas.
Compulsando os autos, confirma-se que as planilhas apresentadas às fls. 393 a 396 nem mesmo
abarcam todo o período de referência do crédito e as planilhas que constam às fls. 1486/1505,
conforme aponta a unidade de origem, trazem, em alguns períodos, no computo dos valores
informados na coluna outras receitas, itens identificados como Custos Operacionais, além do
citado item com a descrição “Residual”.
No mais, apesar de a Recorrente ter apresentando cópias de balancetes e páginas
do livro diário, conforme enfatizou a fiscalização, ela não destacou quais registros contidos
nesses documentos estariam relacionados com os valores informados na coluna “Outras
Receitas”. Além disso, não foram apresentados documentos que respaldassem os valores das
receitas que, segundo a Recorrente, não estariam abarcadas no conceito de faturamento.
A esse respeito convém destacar que, embora a escrituração contábil sirva para
fazer prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados, é imprescindível que ela esteja
acompanhada da documentação que lhe dá suporte. Isso ganha mais relevo ainda no âmbito
processo administrativo fiscal, quando contribuinte precisa demonstrar para o julgador que
possui o direito creditório. Nesse sentido, destaco o disposto no §1o do art. 9o do Decreto-Lei
1.598/1977:
Art 9o - A determinação do lucro real pelo contribuinte está sujeita a verificação pela
autoridade tributária, com base no exame de livros e documentos da sua escrituração, na
escrituração de outros contribuintes, em informação ou esclarecimentos do contribuinte
ou de terceiros, ou em qualquer outro elemento de prova.
§ 1o - A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais.
[grifo nosso]
Já a menção que a unidade de origem faz acerca da apresentação de cópias da
DIPJ ser despicienda é compreensível, visto que, realmente, essas informações estão disponíveis
para o Fisco. O que não está à disposição é, justamente, a documentação que dá suporte às
informações contidas nessas declarações e que deveria ter sido apresentada pela Recorrente.
A propósito, como se vê no excerto da peça recursal transcrito acima, a
Recorrente entende que, se a apresentação de cópia da DIPJ é dispensável, por se tratar de
informação disponível nos sistemas da RFB, os comprovantes de pagamento também o são pelo
mesmo motivo. Em verdade, observa-se que essa questão da comprovação dos pagamentos
permeia boa parte das razões de recurso, e no tópico em que a Recorrente trata da verdade
material o assunto é retomado nos seguintes termos:
Doutra banda, mesmo que a recorrente não possua a integralidade da documentação que
julga o Fisco necessária para a averiguação da certeza e liquidez do crédito, e que
supostamente não estaria em sua base de dados, o que se admite por sabor ao
argumento, o direito ainda assim se mostra hígido, sob pena de ocorrer o
Fl. 1801
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3001-002.429 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 17698.000121/2011-14

enriquecimento sem causa do Fisco, especialmente em relação aos valores dos depósitos
judiciais convertidos em renda.
Tais depósitos, realizados no curso dos Mandados de Segurança que reconheceram a
inconstitucionalidade que, consequentemente, levou ao direito ao crédito postulado, não
podem ser ignorados, uma vez que, embora não comprovem o pagamento strictu sensu,
comprovam a extinção do crédito por modalidade diversa, conforme art. 156, VI do
CTN5, valores estes que foram convertidos em renda a União.
Ao menos em relação a estes depósitos dever-se-ia ter sido acolhido o pedido de
compensação/restituição
realizado
pela
recorrente,
já
que
devidamente
comprovado pelas guias anexadas aos autos, posto que, quanto a estes, a
manutenção da cobrança do crédito tributário em testilha, sem sombra de dúvidas,
representa evidente enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil)6 por parte
do Fisco e ingerência indevida sobre a propriedade do contribuinte (arts. 5o, caput,
CF)7, negando direito de compensação a quem dela efetivamente faz jus, impondo-se a
reforma do julgado. (fls. 1773)
[grifo nosso]
Em relação a este ponto, como bem destacado pela unidade de origem, a
existência dos depósitos, por si só, não comprova a pertinência do direito; o que está correto,
uma vez que a existência do indébito demanda a comprovação em duas frentes. A primeira, é
claro, é a comprovação da realização do pagamento (no que entra os depósitos judiciais e demais
pagamentos) e a segunda é que este pagamento (ou parte dele) é indevido. Daí, porque, com
razão, a unidade de origem concluiu que as cópias dos comprovantes de depósitos judiciais eram
insuficientes para demonstrar a existência de pagamento indevido ou maior que o devido.
Nesse sentido, mesmo que constatado que os pagamentos constam nos sistemas da
Receita Federal do Brasil, ainda resta ao contribuinte o dever de fazer prova de que eles foram
indevidos. No caso concreto, isso significa comprovar que os valores informados na coluna
“Outras Receitas” das planilhas apresentadas na habilitação dos créditos referem-se a receitas
não incluídas no conceito de faturamento, mas que foram somadas na base de calculo do PIS e
COFINS por força da disposição contida no § 1o do art. 3o da Lei no 9.718 98.
Por fim, a Recorrente faz a seguinte observação sobre os lançamentos contábeis:
Se nestes registros identifica-se que o contribuinte auferiu receita financeira há
presunção legal de que de fato essa receita é financeira e não qualquer outra.
Especialmente por que, em relação aos tributos federais cujos fatos geradores
ocorreram no mesmo período não sobrevieram lançamentos de ofício, que
poderiam ser fundados em alguma irregularidade da escrituração contábil ou
fiscal da recorrente, pelo que importa o reconhecimento da veracidade de todas as
informações prestadas, ainda se confortadas aos documentos careados aos autos e as
informações da base de dados da própria autuante, que devem ser por ela apresentados,
sendo impositiva assim a reforma do julgado recorrido.
Conforme já tratado acima, os lançamentos contábeis fazem prova dos fatos neles
registrados, desde que estejam acompanhadas da documentação que lhes dá suporte. In casu, tal
documentação não foi apresentada.
Ademais, a lógica da Recorrente é a de que, como não houve lançamentos de
ofício de outros tributos no período, pressupõe-se que as informações sobre as suas receitas
financeiras estariam corretas.
Fl. 1802
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3001-002.429 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 17698.000121/2011-14

Não me parece que essa seja um conclusão que se sustente, já que os tributos de
competência da União e, portanto, administrados pela RFB, são em sua maioria esmagadora
sujeitos a lançamentos por homologação, e, na maior parte da vezes, a homologação desses
lançamentos é feita de forma tácita, ou seja, o contribuinte declarara, antecipa o recolhimento e a
homologação se dá com o transcurso do prazo de 5 anos. Logo, a fiscalização nem chega a se
debruçar sobre as informações contidas nas declarações. Assim, a lógica, em verdade, seria
inversa: acaso tivesse ocorrido um procedimento de fiscalização, com base nas informações do
mesmo período, é que se poderia cogitar da correção dessas informações.
Portanto, de mesmo modo que a unidade de origem (e o colegiado a quo depois
daquela), entendo que o contribuinte não trouxe aos autos prova suficiente para determinação da
liquidez e certeza do direito creditório pleiteado, pelo que voto por negar provimento ao Recurso
neste particular.

3.2. Dos documentos e prazo de guarda pelo contribuinte
Nesse ponto, a Recorrente se insurge contra o entendimento do colegiado a quo de
que, por força da norma contida no art. 264 do Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99
(Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999), incumbia a ela a guarda dos documentos
relacionados à comprovação do direito creditório pleiteado, dado que ingressara em juízo para
contestar a exigência de PIS e COFINS e, portanto, cabia-lhe comprovar os fatos pertinentes à
ação judicial.
O cerne da argumentação da Recorrente a esse respeito pode ser extraído dos
seguintes excertos:
Entretanto, no caso em apreço não havia qualquer ação em curso, à época, que
tivesse por objeto aferir a regularidade das declarações prestadas quanto aos
elementos constituintes das receita auferidas nos períodos em questão, apenas
discussão judicial a respeito da inconstitucionalidade da base de cálculo das
contribuições ao PIS e ao COFINS.
Não sendo assim possível se exigir do contribuinte a guarda de todo e qualquer
documento do ano de 1999, quando, já hoje, transcorridos mais de dezenove anos, tendo
a recorrente apresentado todos os documentos que possuía, e que são suficientes a
constatação dos valores objeto do presente.
Doutra banda, importante asseverar que os dispositivos em questão não impõe
apenas a guarda de documentos, mas também de livros contábeis, e, pela análise
isenta destes, que foram devidamente apresentados, conduzidas por critérios
técnicos próprios, é perfeitamente possível identificar, com suficiente segurança, a
natureza e origem das receitas auferidas no período, constatando assim o direito
creditório da recorrente. (fls. 1768/1769)
[grifo nosso]
Posto o argumento, entendo que não seja possível dissociar os “elementos
constituintes das receita auferidas nos períodos em questão” da “discussão judicial a respeito da
inconstitucionalidade da base de cálculo das contribuições ao PIS e ao COFINS”, já que a lide
em torno da inconstitucionalidade (ou não) do § 1o do art. 3o da Lei 9.718/98, que alargou a base
dessas contribuições, tinha como finalidade subjacente (não só no caso da Recorrente, mas
Fl. 1803
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3001-002.429 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 17698.000121/2011-14

também nas inúmeras outras ações judiciais que foram ajuizadas à mesma época) determinar
quais receitas estariam sob o campo de incidência dessas contribuições. Portanto, evidente que
existia a necessidade de guarda de livros e documentos cujos fatos tinham relação com essa ação,
sobretudo no que diz a respeito à comprovação das receitas e de sua composição.
Assim, enquanto não findada a discussão acerca do direito creditório, os
documentos comprobatórios relativos às operações relacionadas a tal pretensão devem ser
mantidos em boa guarda pelo interessado, mesmo que ultrapassado o prazo de 05 (cinco) anos.
Nesse sentido, o entendimento contido Solução de Consulta Cosit no 173, de 27 de setembro de
20181, o qual reputo ser perfeitamente coerente:
ASSUNTO:
NORMAS
GERAIS
DE
DIREITO
TRIBUTÁRIO
EMENTA:
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DO
DIREITO CREDITÓRIO. PRAZO DE GUARDA DE DOCUMENTOS FISCAIS E
LAUDOS CONTÁBEIS
Enquanto perdurar o prazo de exame do direito creditório, o contribuinte deverá manter
sob guarda a respectiva documentação, podendo, dependendo do caso concreto, tal
prazo ser superior a 5 anos.
Dispositivos Legais: Lei no 5.172, de 1966, art. 195, parágrafo único; Lei no 9.430, de
1996, art. 37; Decreto-Lei no 486, de 1969, art. 4o; e Decreto no 3.000, de 1999, arts. 219
e 264.
Pertinente também a decisão de piso ao tratar do assunto. Logo, por concordar
com seus fundamentos, calcado nas disposições do § 1° do art. 50 da Lei n° 9.784/98 e § 3° da
Portaria MF n° 343/15 (RICARF), replico o trecho do aresto recorrido que aborda o assunto:
O Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99 (Decreto n° 3.000, de 26 de março de
1999), ao normatizar a conservação de livros e comprovantes, estabelece:
"Art. 264. A pessoa jurídica é obrigada a conservar em ordem, enquanto não
prescritas eventuais ações que lhes sejam pertinentes, os livros, documentos
e papéis relativos a sua atividade, ou que se refiram a atos ou operações que
modifiquem ou possam vir a modificar sua situação patrimonial." Grifei.
Ao pretender, através de recurso ao poder judiciário, ver reconhecido crédito decorrente
de pagamento indevido, é evidente que o contribuinte deveria guardar os comprovantes
documentais que lhe dizem respeito. Tal medida impunha-se não apenas como questão
de bom senso, dado haver disposição legal regendo a matéria.
O artigo 76 da IN RFB n° 1.300/2012 trata da possibilidade de condicionar o
reconhecimento do direito creditório, nas compensações, à apresentação de documentos
comprobatórios, nos seguintes termos:
"Art. 76. A autoridade da RFB competente para decidir sobre a restituição, o
ressarcimento, o reembolso e a compensação poderá condicionar o
reconhecimento do direito creditório à apresentação de documentos
comprobatórios do referido direito, inclusive arquivos magnéticos, bem como
determinar a realização de diligência fiscal nos estabelecimentos do sujeito
passivo a fim de que seja verificada, mediante exame de sua escrituração
contábil e fiscal, a exatidão das informações prestadas." Grifei.
Assim, a falta de apresentação de comprovantes solicitados, reiteradamente, nas
intimações enviadas ao contribuinte, é fator suficiente para o não reconhecimento do

1 http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?idAto=95379&visao=anotado
Fl. 1804
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3001-002.429 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 17698.000121/2011-14

direito creditório correspondente, uma vez que os títulos contábeis registrados não
esclarecem suficientemente sobre os fatos contábeis compreendidos no caso sob exame
A falta de acesso aos documentos comprobatórios impossibilita a compreensão dos
fatos, operações e metodologias negociais subjacentes, e não há como excluir a
possibilidade de tratarem-se, no todo ou em parte, de receitas tributáveis na forma da
LC 70/91.
É da essência da relação processual que as alegações sejam devidamente instruídas com
as respectivas provas. E destaque-se também que o momento para a apresentação de
provas na esfera administrativa é exatamente quando da apresentação da impugnação
ou da manifestação de inconformidade. Se o contribuinte não apresenta tais provas
em tal momento, nem especifica precisamente quais seriam estas, perde assim o
momento processual na esfera administrativa para apresentá-las ou ao menos alegá-las.
[grifo nosso]
Como se observa do excerto acima, a decisão de piso lança luz sobre outro
aspecto que merece ser enfatizado, que é a necessidade de comprovação do direito creditório em
âmbito de processo administrativo fiscal. Logo, não bastasse a ação judicial a demandar a guarda
dos documentos, uma vez não homologada a compensação declarada e interposta a manifestação
de inconformidade, passam a valer as regras do processo administrativo fiscal, entre elas, a
necessidade de se provar o direito alegado. É quando o contribuinte precisa demonstrar para o
julgador que possui o direito creditório, o que, obviamente, no caso concreto, passa por
apresentar os registros contábeis de suas receitas e a documentação que lhe deu suporte.
Tal entendimento pode ser extraído das norma contidas nos arts. 15 e 16, § 4o, do
Decreto no 70.235/1972, in verbis:
DECRETO No 70.235, DE 6 DE MARÇO DE 1972.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:(Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997)(Produção de efeito)
Quanto ao argumento de que o art. 264 do Regulamento do Imposto de Renda -
RIR/99 – impõe não só a guarda de documentos, mas também do livros contábeis, e de que “pela
análise isenta destes, que foram devidamente apresentados, conduzidas por critérios técnicos
próprios, é perfeitamente possível identificar, com suficiente segurança, a natureza e origem das
receitas auferidas no período”, entendo que, de fato, a disposição se aplica aos registros
contábeis, mas, como já abordado neste voto, eles fazem prova a favor do contribuinte quando
acompanhados da documentação de suporte.
Sendo assim, voto por negar provimento ao Recurso neste particular.

Fl. 1805
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3001-002.429 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 17698.000121/2011-14

3.3. Da decisão judicial e ofensa a coisa julgada
A Recorrente sustenta que “as PERDCOMPs não homologadas são decorrentes
do reconhecimento do direito [...] de incidir PIS e COFINS somente sobre a rubrica de
faturamento, excluídas demais receitas, através de mandado de segurança com trânsito em
julgado, bem como do direito de compensar os valores indevidamente recolhidos a maior destas
contribuições, diante da incidência sobre base maior que a devida em período anterior ao
ajuizamento da ação e seu transcurso conforme decisões definitivas proferidas nos autos nso
1999.71.01.000693-0, 2009.71.10.004324-7 e 5004167-84.2010.404.7110 [...]”
Em seguida cita trecho dessas decisões e aduz:
Conforme se observa, o conteúdo da coisa julgada material, advinda das ações
mandamentais, reconheceu o direito da recorrente de não incluir na base de
cálculo das contribuições de PIS e COFINS valores estranhos à receita auferida na
venda de mercadorias e/ou prestação de serviços, bem como a compensar os
valores indevidamente recolhidos a maior pela incidência indevida daquelas
contribuições sobre base maior que a definida.
Assim, cristalinamente, qualquer elemento integrante da receita bruta não pode e
não deve integrar a base de incidência das contribuições ao PIS e a COFINS, e,
para apurar tais valores é suficiente a documentação acostada, sendo que, por
exclusão lógica, se chega aos valores de crédito que faz jus a recorrente.
Entender o contrário, mantendo-se a decisão recorrida nos termos proferidos, impedindo
o aproveitamento do crédito, levaria a afronta direta a coisa julgada, inviolável, segundo
a Constituição Federal do Brasil [...] (fls. 1769/1771)
Posto o argumento, é preciso destacar que, de fato, as decisões concluíram pela
inconstitucionalidade do alargamento da base de cálculo do PIS e da COFINS, promovido pelo
§1o do art. 3o da Lei n. 9.718/98, e pela possibilidade de compensação de eventuais indébitos
decorrentes do pagamento dessas contribuições sobre receitas não abarcadas no conceito da
faturamento.
No entanto, assim como tantas outras decisões judiciais que tratavam do mesmo
assunto e que resultaram em pedidos de habilitação de créditos em âmbito administrativo, elas
não se debruçaram sobre aspectos de fato, mas apenas sobre matéria de direito. Ou seja,
reconheceu-se a inconstitucionalidade do dispositivo de lei vergastado e o direito implícito à
compensação de eventuais indébitos decorrentes de pagamentos realizados sob os desígnios da
norma contrária à Constituição, mas a aferição da efetiva existência do direito e do seu valor
ficou a cargo de liquidação em âmbito administrativo.
Acerca do que fora decidido no âmbito da ação judicial iniciada com a impetração
do mandado de segurança n° 1999.71.01.000693-0/RS, a certidão narratória juntada às fls.
1525/1526, destaca o seguinte:
[...] foi distribuído a esta Justiça Federal, em 13/04/1999, o Mandado de Segurança n°
1999.71.01.000693-0, impetrado por SUPERMERCADO GUANABARA LTDA,
CNPJ
94.846.755/0001-55;
GUANABARA
VEÍCULOS
LTDA-,
CNPJ
88.565.296/0001-39; GUANABARA HOTÉIS LTDA, CNPJ 97.484.125/0001-76;
GUANABARA CASSINO HOTEL LIDA.. CNPJ 90.787.482/0001-64 e AUTO
LOCADORA GUANABARA LTDA, CNPJ 89.587.505/0001-08 contra DELEGADO
DA RECEITA FEDERAL EM RIO GRANDE - RS, objetivando determinar que a
Fl. 1806
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3001-002.429 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 17698.000121/2011-14

autoridade coatora se abstivesse de tomar quaisquer medidas coativas ou punitivas tais
como o não fornecimento de certidão negativa de débito, visando compelir a impetrante
a recolher a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS e a
Contribuição ao Programa de Integração Social - PIS, calculadas sobre receitas outras
que não aquelas decorrentes de operações de venda de mercadoria e serviços, ou , caso
não fosse assim entendido, se abstivesse de adotar as modificações introduzidas pela Lei
n° 9.718/98, antes de decorrido o interregno da anterioridade nonagesimal. O pedido
liminar foi indeferido. A sentença de 16/07/1999, julgou improcedente os pedidos.
Acolhidos os embargos declaratórios dos impetrantes. Os impetrantes interpuseram
recurso de apelação. O recurso foi recebido no efeito devolutivo. Com contra-razões
pela parte impetrada, subiram os autos ao Tribunal Regional Federal da 4" Região para
apreciação da apelação. O Acórdão da I" Turma do Tribunal Regional Federal da 4J
Região, por unanimidade, negou provimento à apelação do impetrante, para manter a
exigência das contribuições ao PIS e à COFINS com fulcro na Lei n° 9.718/98. A parte
impetrante interpôs Recurso Especial e Recurso Extraordinário. O Egrégio Tribunal
Regional Federal da 4a Região inadimitiu o Recurso Especial e admitiu o Recurso
Extraordinário. O Supremo Tribunal Federal deu provimento ao Recurso
Extraordinário (fls. 265/266), para declarar a inconstitucionalidade do § 1o, do
artigo 3o, da Lei 9.718/98 e a constitucionalidade do artigo 8o e § 1o, da Lei 9.718/98,
no que toca à majoração da alíquota de 2% para 3% e tendo em vista a compensação de
até um terço com a contribuição sobre o lucro líquido - CSLL, quando o contribuinte
registrar lucro no exercício. A respeitável decisão transitou em julgado em 24 de
fevereiro de 2006 [...]
Constata-se, portanto, que em âmbito de Recurso Extraordinário (RE 383086/RS,
às fls. 1551/1554), a decisão do e. STF foi pela declaração da inconstitucionalidade do § 1o do
art. 3o da Lei 9.718/98.
Já na esfera do mandado de segurança n° 5004167-84.2010.404.7110/RS, no qual
a ora Recorrente se insurgiu contra a decisão da unidade de origem que não conheceu das
declarações de compensação apresentadas por meio de formulários, o Tribunal Regional Federal
da 4a região decidiu o seguinte (fls. 1660/1661):
TRIBUTÁRIO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. COMPENSAÇÃO. PER/DCOMP.
EXIGÊNCIA DE DECLARAÇÃO ELETRÔNICA INSUBSISTENTE A TEOR DE
INSTRUÇÃO NORMATIVA DA RECEITA FEDERAL.
1. Correto o procedimento adotado pelas impetrantes, para proceder a declaração do
crédito, pois o § 1o do art. 34 da IN RFB 900/08 possibilita a declaração de
compensação pelo formulário em papel constante no anexo VII, quando há
impossibilidade de fazê-lo pelo sistema PER/DCOMP.
2. Não se justifica a exigência de que as impetrantes venham requerer novamente
habilitação do crédito, tampouco que a declaração venha a ser realizada via
sistema eletrônico PER/DCOMP, pois ao tempo da apresentação das declarações
de compensação em formulário de papel, o crédito já havia sido habilitado, ainda
que por força da ordem no mandado de segurança 2009.71.10.004323-7.
3. Ressalve-se o direito da Fazenda de não homologar os créditos das impetrantes,
por motivos outros que não a forma como realizado o pedido.
(TRF-4 - APELREEX: 50041678420104047110 RS 5004167-84.2010.4.04.7110,
Relator: Desembargador Federal JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento:
01/08/2012, PRIMEIRA TURMA)
Constata-se, então, que o provimento judicial obtido nos referidos mandamus foi,
primeiro, o reconhecimento da inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei 9.718/98 e,
Fl. 1807
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3001-002.429 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 17698.000121/2011-14

consequentemente, a possibilidade da apuração de eventual direito creditório em decorrência
dessa decisão, e, segundo, o direito de declarar a compensação pretendida por meio de
formulário em papel, sem prejuízo de a Fazenda não homologá-la por outro motivo que não a
forma do pedido.
Não houve, contudo, o reconhecimento de um indébito em si, ou como bem
definiu, a unidade de origem, “não houve propriamente o reconhecimento judicial de créditos a
favor do autor, sendo eventual crédito apurado, para efeitos de compensação, apenas
decorrência lógica da decisão judicial, em havendo valores pagos indevidamente com base no
dispositivo declarado inconstitucional”.
Então, como normalmente ocorre nesses casos, no atendimento às intimações
realizadas pela fiscalização ou, ainda, quando da juntada de documentos na manifestação de
inconformidade, incumbia à Recorrente fazer prova da liquidez e certeza do direito creditório
pleiteado, ou seja, de que efetivamente apurou e recolheu a contribuição para o PIS e a COFINS
sobre receitas estranhas ao conceito de faturamento.
Não há que se falar, portanto, em afronta à coisa julgada em razão da decisão que
não homologou as declarações de compensação por deficiência da comprovação documental do
direito creditório reclamado.
Sendo assim, voto por negar provimento ao Recurso neste particular.

3.4. Da verdade material (princípio da essência sobre a forma) e depósitos
judiciais convertidos em renda para a união
A Recorrente defende que a decisão da unidade de origem sobrepõe a essência
sobre a forma e afronta, por conseguinte, o princípio da verdade material, cita doutrina e
decisões deste Conselho, com o fito de embasar seu argumento, e pondera:
Dessa forma, a Administração Tributária, ao cumprir seu múnus público, deve sempre
se pautar pela verdade material, objetivando alcançar a realidade dos fatos,
independentemente da verdade formal que se apresente. O princípio da verdade material
é uma garantia e um dever do Estado e do particular.
Feitas tais considerações, há que se dizer que, in casu, a comprovação da liquidez
e certeza do direito creditório pleiteado incumbia à Recorrente e, como já fora destacado
anteriormente, tal comprovação poderia ser feita simplesmente por meio de provas documentais
que demonstrassem o direito creditório alegado.
Nesse sentido, entendo ser descabida a invocação do princípio da verdade
material, quando a própria Recorrente não se desincumbe do ônus de comprovar seu direito. Dito
de outra maneira, não se pode, sob o pretexto, de se estar buscando a verdade material suprir a
atividade probatória da parte. No caso, concreto, a Recorrente teve três oportunidades para
demonstrar seu direito, contudo não se desincumbiu do ônus de comprová-lo.
Assim, o princípio da verdade material tem espaço quando o litigante dá provas
do direito alegado por meio de documentação hábil (escrituração contábil e fiscal, amparada
Fl. 1808
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3001-002.429 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 17698.000121/2011-14

pelos respectivos documentos que lhe dão suporte), sendo demandado do julgador apenas
avançar a partir dessas provas na busca de uma solução analítica e correta. O princípio,
entretanto, não serve para substituir a necessária ação probatória do contribuinte.
Logo, malgrado no processo administrativo o princípio da verdade material sirva
de norte para a solução dos litígios, deve haver a necessária conformação deste com o dever de
as partes produzirem as provas que lhes cabem no processo. À parte incumbe agir de forma
proativa, empenhando-se para provar o direito que alega deter, em consonância com o princípio
da cooperação, previsto no art. 6o da Lei n° 13.105/2015 (Código de Processo Civil), o qual
afirma que “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em
tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”.
No mais, neste tópico, a Recorrente volta a tratar de depósitos judiciais que
efetuou à época em que tramitavam os mandados de segurança por ela impetrados. Porém, na
medida em que esse assusto foi abordado no item 3.1. deste voto, não voltarei a abordá-lo aqui.
Diante disso, voto por negar provimento ao Recurso neste particular.

3.5. Baixa em diligência – perícia
Por fim, a Recorrente protesta pela realização de perícia, nos seguintes termos:
Outrossim, caso este eminente Conselho conclua que as provas até então apresentadas
pela ora recorrente não são suficientes para dar conta da integralidade dos créditos, e em
observância ao princípio da busca da verdade, postula seja baixado o feito em diligência
para que a Receita Federal aponte, retirando de sua base de dados, os valores recolhidos
a título de PIS e COFINS no período de 1999 a 2004, determinando ainda a realização
de perícia, conforme já requerido8, para, pelos documentos e informações disponíveis,
apurar o montante de receita bruta auferida no período.
Na esteira do que fora abordado no item anterior, julgo ser descabida a realização
de perícia, visto que todas as provas necessárias no caso concreto seriam perfeitamente
carreáveis no processo pela própria Recorrente, visto se tratar apenas de comprovação
documental dos valores contidos na coluna “(E) Outras Receitas” das planilhas apresentadas na
habilitação dos créditos, as quais, de acordo com o contribuinte, seriam as receitas que deveriam
ser expurgadas da base de cálculo do PIS e da COFINS, por não constituírem faturamento.
A realização de perícia seria necessária apenas se o caso demandasse
conhecimento técnico especializado para a análise das provas apresentadas ou fosse
inequivocamente inviável a produção de provas pelas partes. A perícia não serve, todavia, para a
complementação de prova documental. No caso concreto, as provas necessárias seriam
perfeitamente carreáveis ao processo pela própria Recorrente, visto se tratar apenas de
comprovação documental das referidas receitas.
Tratando-se de ausência de prova essencial para a confirmação do crédito, é caso
de se negar provimento ao recurso e não de converter o julgamento em diligência, conforme se
conclui da interpretação sistemática do disposto nos arts. 15, 16, IV e 18 do Decreto no 70.235,
de 1972.
Fl. 1809
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3001-002.429 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 17698.000121/2011-14

Sendo assim, voto por negar provimento ao Recurso neste particular.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato

Fl. 1810
DF CARF MF
Original